Tribunal: STF
Processo: ARE 1553524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL PELA DEFICIÊNCIA NA ATUAÇÃO DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO HABILITADO NOS AUTOS DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL.INCONFORMISMO DA ATUAL DEFESA TÉCNICA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR DESÍDIA DO CAUSÍDICO ANTERIOR QUE PROMOVEU EFETIVA DEFESA DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO ACUSADO. INCIDÊNCIA DO POSTULADO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA PELO CUMPRIMENTO HÁ MAIS DE 19 (DEZENOVE) ANOS ANTES DA PRÁTICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. DESVALOR ATRIBUÍDO À NATUREZA DA DROGA. APESAR DO ELEVADO PODER NOCIVO DA COCAÍNA, A QUANTIDADE APREENDIDA (1,63 GRAMAS) NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENABASE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. VIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. A verificação de nulidade causada no processo penal em razão da atuação da defesa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, enseja o reconhecimento da nulidade absoluta quando inexistir defesa técnica, ao passo que, quando se tratar de defesa deficiente, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo réu, sendo assim uma nulidade relativa. O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento por meio do enunciado 523: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    II. No particular, não se trata de alegação de nulidade absoluta, tendo em vista que o réu, durante toda a instrução, teve sua defesa promovida por advogado por ele constituído e devidamente habilitado, o qual, além de estar presente em audiência, formulando as perguntas que entendeu pertinentes às testemunhas, apresentou todas as peças essenciais ao direito de defesa, como a resposta à acusação e as alegações finais por memoriais. A atuação ocorreu dentro da autonomia que lhe é dada para o exercício de sua profissão, de acordo com a realidade processual, não havendo, consequentemente, deficiência alguma na defesa.



    III. Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas.



    IV. O entendimento jurisprudencial está no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, devendo, em face da proporcionalidade, adotar-se a teoria do esquecimento para registros muito antigos.



    V. Dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A norma orienta que sejam analisados, concomitantemente, o binômio natureza e quantidade da droga, para os fins de dosimetria da pena conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador” (STF, AgRg no RHC 169.343/ES).



    VI. Por certo, a natureza da substância entorpecente encontrada (cocaína), é fundamento idôneo para exasperação da basilar, todavia a pequena quantidade (total de 1,63 gramas) não justifica a valoração negativa da circunstância judicial com fundamento no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, pois não é expressiva, ocorrendo ofensa ao princípio da proporcionalidade conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    VII. A causa especial de redução de pena insculpida no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi originada por questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização.



    VIII. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. O preenchimento de todos os requisitos necessários possibilita a aplicação da benesse. No particular, diante da presença de elementos concretos demonstrando a habitualidade do agente nas atividades ilícitas, torna-se inviabilizada a sua incidência.



    IX. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da continuidade delitiva exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). Ainda, IV) adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro.



    X. No caso, os delitos em discussão foram praticados com traços que correspondem à continuidade delitiva, possibilitando a incidência do instituto na dosimetria da pena.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente